Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-52.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700902-52.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: DADIR DE JESUS COSTA D E S P A C H O O Apelante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15 (ID 18221412). A petição de ID 18587512, apresentada pelo Recorrente, veio acompanhada de 2 (duas) Guias de Preparo (IDs 18587515 e 18587516) e 2 (dois) Comprovantes de Pagamento de Custas (ID’s 18587513 e 18587514). No entanto, os 2 (dois comprovantes) não demonstram o efetivo pagamento do preparo, uma vez que trazem expressamente a informação de “transação gravada como pendente”. Assim, confere-se a derradeira oportunidade para o Apelante demonstrar o cumprimento do despacho de ID 18221412. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator